Tribunal: TJSP
Processo: 0001912-17.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Homicídio qualificado – Nulidade – Indeferimento de substituição e falta de intimação quanto a documentação juntada – Alegado cerceamento de defesa – Inocorrência – Prejuízo não demonstrado – Preliminares rejeitadas.

Homicídio triplamente qualificado – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Materialidade e autoria comprovadas – Adoção pelos jurados de uma das

Ementa:
Homicídio qualificado – Nulidade – Indeferimento de substituição e falta de intimação quanto a documentação juntada – Alegado cerceamento de defesa – Inocorrência – Prejuízo não demonstrado – Preliminares rejeitadas.

Homicídio triplamente qualificado – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Materialidade e autoria comprovadas – Adoção pelos jurados de uma das vertentes possíveis – Soberania das decisões do tribunal do júri – Condenação mantida – Pena, no entanto, reduzida – recurso parcialmente provido para esse fim.